Tribunal: TJES
Processo: 5002441-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002441-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única de Pinheiros que determinou a reintegração do autor na fase subsequente à prova objetiva do concurso da Defensoria Pública estadual. O agravado, candidato autodeclarado negro, obteve 56 pontos e foi eliminado por não atingir a nota de corte estabelecida no edital, que previa a classificação dos 34 primeiros colocados na lista de cotas raciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de barreira imposta pelo edital do concurso público; e (ii) definir a aplicabilidade da Resolução nº 203/2015 do CNJ aos concursos públicos da Defensoria Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cláusulas de barreira em concursos públicos são constitucionais, desde que fundamentadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório dos candidatos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 376 de repercussão geral.

A exigência de nota de corte diferenciada para candidatos negros, estabelecida pelo edital, observa os critérios de reserva de vagas previstos na legislação estadual e nas normas internas da Defensoria Pública, não havendo ilegalidade na eliminação do candidato por não alcançar a nota mínima exigida.

A Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça não se aplica aos concursos da Defensoria Pública estadual, pois regula apenas a reserva de vagas no âmbito do Poder Judiciário, sendo a Defensoria dotada de autonomia funcional e administrativa, conforme art. 134, § 2º, da Constituição Federal.

A eliminação do candidato na etapa subsequente do certame (prova discursiva) reforça a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a manutenção da tutela provisória deferida na ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As cláusulas de barreira em concursos públicos, desde que baseadas em critérios objetivos e meritórios, são constitucionais.

A reserva de vagas para candidatos negros não impede a fixação de critérios classificatórios específicos no edital do concurso, desde que compatíveis com a legislação vigente.

A Resolução nº 203/2015 do CNJ não se aplica aos concursos públicos organizados pela Defensoria Pública estadual, em razão de sua autonomia funcional e administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; Lei Estadual nº 11.094/2020; Resolução CSDPES nº 075/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014 (Tema 376 de repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002441-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO JOSÉ DA SILVA

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face da decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara Única de Pinheiros, nos autos da ação
ordinária

ajuizada
por
LEANDRO JOSÉ DA SILVA,

que determinou a reintegração do autor
na fase subsequente à prova objetiva do
c
oncurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (id. 7443185
)
,
sustenta q
ue o recorrido
foi habilitado na prova objetiva do certame, contudo, alcançou a 106ª posição na lista de candidatos negros,
figurando, assim,
fora da nota de corte.

Aduz que as cláusulas de barreira para seleção dos candidatos mais bem classificados têm amparo constitucional, conforme definido pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 376 de repercussão geral.

E mais: o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, mas tão somente no cabimento e na regularidade formal dos atos

praticados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

V
erifica-se que o agravado ajuizou a demanda originária sustentando que se submeteu ao concurso público destinado ao provimento do cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo, concorrendo às vagas destinadas aos candidatos negros.

Consigna que atingiu a nota de 56 pontos na prova objetiva,
contudo, esta não fora considerada suficiente para prosseguir n
as demais fases do
certame, haja vista a imposição de
cláusula de barreira a candidato declaradamente negro
(item 9.3, “b”, do Edital nº 01/2023)
,
o que,
segundo afirma,
viola
a Resolução nº 203/2015,
alterada pela
Resolução nº 516/2023,
ambas
do Conselho Nacional de Justiça.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pleito liminar, determinou que o
recorrido
seja reintegrado
na fase subsequente à prova objetiva do referido certame.

N
ão obstante o entendimento adotado,

entendo que
a questão
comporta solução diversa.

Depreende-se que
o edital do
concurso

(item 5.1)
estabeleceu que,
das vagas existentes, 20% (vinte por cento) seriam reservadas aos candidatos negros, em atendimento à Lei Estadual nº 11.094/20 e à Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (CSDPES) nº 075/2021.

Dispôs ainda que seriam classificad
as
para a segunda etapa do certame as pessoas autodeclaradas negras classificadas até a 34ª posição na
prova objetiva
,
observados os empates na última colocação, previsão conhecid
a
como cláusula de barreira.

Ocorre que o
Supremo Tribunal Federal,
ao apreciar o

Tema nº 376 de
r
epercussão
g
eral,
definiu que
as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional,
em julgado que restou assim ementado:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3.
Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.
5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Assim, considerando
que o recorrido atingiu a pontuação de
56

(
cinquenta e seis
) pontos
(
106ª posição
),
não alcançado a nota de corte exigid
a
pelo edital
ao qual
se submeteu
(62 pontos)
,
mostra-se,
ao menos
no âmbito de cognição inerente ao recurso,
correta a sua eliminação do certame,
razão pela qual
não há
f
alar em verossimilhança das alegações autorais.

Ainda que assim não o fosse,
mister registrar que
a Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça,
que fundamentou a decisão agravada,

não se aplica ao presente caso.

Isso porque referido ato “dispõe sobre a reserva aos negros,
no âmbito do Poder Judiciário
, de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura
”.

Deste modo, por
ostenta
r

a
Defensoria Pública Estadual autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo art. 134, §2º, da Constituição Federal,
tenho que as disposições da referida Resolução não se aplicam aos concursos
organizados
pela instituição,
mas tão somente aos do Poder Judiciário.

Por fim, mister registrar que, conforme
informações prestadas pela Fundação Carlos Chagas (id. 9733172), o agravado restou inabilitado na etapa subsequente, ou seja, na prova discursiva,
o que denota a ausência do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De conseguinte
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para
revogar a decisão que deferiu a tutela provisória n
a ação
originári
a.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.